Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807617-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALCINEY FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE EXTERNO. CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO POLÍTICO DA CÂMARA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 899 DO STF. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCM/PA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Valciney Ferreira Gomes, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 15.543/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e do Decreto Legislativo nº 002/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará, os quais rejeitaram as contas de governo do agravado referentes ao exercício de 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação anulatória; e (ii) estabelecer se é aplicável a tese firmada no Tema 899 do STF quanto à prescrição intercorrente às decisões do Tribunal de Contas e ao julgamento político das contas pelo Poder Legislativo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará não possui personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação ordinária que visa desconstituir seus atos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A citação de membros ou diretores do TCM/PA configura vício processual, pois apenas o Estado do Pará detém legitimidade para responder pela validade dos atos da Corte de Contas.

O Tema 899 do STF (RE 636.886) versa exclusivamente sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em sede de execução judicial, não se aplicando ao controle externo de contas de governo nem ao julgamento político pela Câmara Municipal.

O julgamento das contas pelo Poder Legislativo local é ato autônomo e independe da eventual prescrição do dever de ressarcimento, sendo a manifestação do Tribunal de Contas meramente opinativa, nos termos do Tema 157 do STF.

A demora na tramitação do processo no TCM/PA não inviabiliza a competência da Câmara para julgar as contas, tampouco implica aprovação tácita.

A suspensão dos efeitos da rejeição das contas, concedida em sede de tutela de urgência, representa risco à ordem pública, ao possibilitar, de forma precária, a superação da inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Contas dos Municípios não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação anulatória que visa desconstituir pareceres técnicos.

A tese firmada pelo STF no Tema 899 não se aplica ao controle externo de contas de governo nem ao julgamento político realizado pela Câmara Municipal.

A rejeição das contas do Prefeito pelo Poder Legislativo, com base em parecer técnico, é válida mesmo após longo decurso de tempo, não se aplicando prescrição intercorrente à fase de julgamento político.

A suspensão liminar dos efeitos da rejeição de contas implica risco à ordem pública e à efetividade da Lei da Inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31, § 2º; LC nº 64/90, art. 1º, I, "g"; Lei nº 9.873/99.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.886 (Tema 899), rel. Min. Teori Zavascki, Plenário; STF, RE 729.744 (Tema 157), rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp 504.920/SE, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 13.10.2003; TCU, Acórdão nº 6.589/2020 – 2ª Câmara.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória nº 0801082-64.2024.8.14.0054, movida por
VALCINEY FERREIRA GOMES
, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão/Parecer Prévio do Tribunal de Contas dos Municípios (Resolução nº 15.543/2020) e do consequente Decreto Legislativo nº 002/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará, que rejeitou as contas de governo do Agravado referentes ao exercício de 2005.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva do TCM/PA. No mérito, defende a inaplicabilidade da prescrição da Lei nº 9.873/99 ao processo de controle externo em sua fase constitutiva e a soberania do julgamento político da Câmara de Vereadores.

Em decisão monocrática inaugural (Id.

27373481), deferi o efeito suspensivo pleiteado, sustando a eficácia da decisão de 1º grau e restabelecendo os efeitos da rejeição das contas até o pronunciamento deste Colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de piso, reiterando a tese de prescrição intercorrente e violação à duração razoável do processo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

I.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO TCM/PA

Acolho a preliminar.

A decisão agravada merece reforma imediata neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as Cortes de Contas não detêm personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo de demandas ordinárias que visem desconstituir seus julgados.

Sua capacidade processual (personalidade judiciária) restringe-se a mandados de segurança impetrados contra seus atos ou ações em defesa de suas prerrogativas institucionais.

Nesse sentido, destaca-se o precedente líder da matéria:

"Os Tribunais de Contas são partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato de sua competência. Os Tribunais de Contas não são pessoas naturais ou jurídicas, pelo que, conseqüentemente, não são titulares de direitos. Integram a estrutura da União ou dos Estados." (
STJ - REsp 504.920/SE
, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 13/10/2003)

Portanto, a manutenção do TCM/PA no polo passivo e a citação de seus diretores constitui erro processual, devendo ser reconhecido o Estado do Pará como único legitimado para responder à ação anulatória.

II.

DO MÉRITO - O
DISTINGUISHING
QUANTO AO TEMA 899 DO STF

No mérito, a controvérsia reside na aplicação da prescrição (Lei nº 9.873/99 e Tema 899 do STF) para suspender os efeitos da rejeição das contas.

O magistrado de origem aplicou o
Tema 899 do STF (RE 636.886)
de forma extensiva. Contudo, impõe-se realizar um
distinguishing
(distinção) crucial.

O precedente vinculante do Supremo trata da
pretensão executória de ressarcimento
(cobrança civil do débito). O caso dos autos versa sobre o
processo de controle externo
(análise das contas de governo) e o julgamento político da Câmara Municipal.

A eventual prescrição da dívida (ressarcimento) não contamina a validade do julgamento das contas para fins de inelegibilidade ou sanção política.

O próprio Tribunal de Contas da União, interpretando o alcance do Tema 899, firmou entendimento no
Acórdão 6.589/2020-TCU-2ª Câmara
, de que a tese do STF alcança a fase judicial de execução, não atingindo os processos de controle externo em trâmite (fase cognitiva), sob pena de inviabilizar a fiscalização constitucional.

Ademais, tratando-se de Contas de Governo (Prefeito), o Parecer do TCM é opinativo. O ato que gera efeitos jurídicos concretos de rejeição é o
Decreto Legislativo da Câmara Municipal
.

Sobre este ponto, o STF fixou no
Tema 157 (RE 729.744)
:

"
O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local...
"

Não há, portanto, julgamento ficto ou aprovação tácita por decurso de prazo. A demora no trâmite do TCM (2006 a 2020) não retira da Câmara Municipal a competência — e o dever — de julgar as contas.

Por fim, a manutenção da decisão agravada representa grave risco à ordem pública (periculum in mora inverso). Ao suspender os efeitos da rejeição de contas, o Judiciário estaria permitindo, em sede precária, que o Agravado se esquive da inelegibilidade prevista na
Lei Complementar nº 64/90 (art. 1º, I, "g")
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

1.

Reconhecer a ilegitimidade passiva do TCM/PA
, mantendo apenas o Estado do Pará no polo passivo;

2.

Revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, restabelecendo a plena eficácia da Resolução nº 15.543/2020 do TCM/PA e do Decreto Legislativo nº 002/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025